Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710872-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO RAFAEL DOS SANTOS DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra JOAO RAFAEL DOS SANTOS DA CONCEICAO nos seguintes termos: "Em que pese a manifestação de ID 118522805, a mora não foi comprovada. Na notificação não há qualquer menção aos termos de contrato juntados com a inicial. A notificação não tem relação com o termo de negócio juntado. De outro lado, o número do contrato de crédito indicado na notificação (CDC 499698546) não guarda qualquer relação com a cédula de crédito que instrui a inicial (Cédula de crédito bancálano - operação 79474593). A notificação, outrossim, não traz qualquer dado que permita identificar a prestação vencida. A rigor, a notificação não precisa identificar precisamente o valor da prestação vencida. Mas ainda assim, a notificação tem que identificar claramente o débito, quer indicando o contrato vencido pelo número, quer pelo valor e data da prestação vencida. Um dos dois. A notificação que não identifica a prestação vencida pelo valor e data de vencimento, e aponta apenas número de contrato não é válida para documentação da mora, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se identifica o contrato supostamente vencido apenas pelo número e indica ostensivamente número que não está estampado no título apresentado com a inicial. Número ‘de controle interno’ do credor não se presta a identificar o contrato inadimplido nesse quadro, conforme precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. ( ). Emende-se a inicial e esclareça o autor a validade da notificação juntada, tendo em vista que a carta de notificação não faz qualquer menção ao termo de contrato juntado com a inicial. Prazo de quinze dias” (ID 34255476). O agravante alega em síntese que "a mora do Agravado foi devidamente constituída, conforme os documentos juntados com a inicial, através da notificação enviada para o endereço do contrato. Desta feita, não há que se falar em ausência da constituição em mora, o que acarreta grandes prejuízos ao Agravante. Devendo ser reformada a r. Decisão”. E requer: "Diante do exposto, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para a reforma da r. decisão de fl. dos autos, que determinou a emenda da inicial para comprovar a mora do requerido, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem e posteriormente a procedência total da ação, visto que o Banco enviou a notificação no endereço informado no contrato”. Preparo regular (ID 34255477). É o breve relatório. Decido. Como visto, o agravante se insurge contra despacho que lhe facultou emendar a inicial e esclarecer " a validade da notificação juntada, tendo em vista que a carta de notificação não faz qualquer menção ao termo de contrato juntado com a inicial”. Despacho de mero expediente não comporta recurso conforme bem definido no artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1591712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019). No mesmo sentido, este e. TJDFT: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que facultou ao agravante emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias para 'comprovar a mora do réu por meio de notificação extrajudicial DEVIDAMENTE ENTREGUE no endereço que consta no contrato de financiamento (ainda que recebida por pessoa diversa); ou notificação enviada a endereço diverso (mas recebida pelo requerido); ou, ainda, por meio de protesto do título ( ) sob pena de indeferimento'. 1.1. '1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO' (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1339622, 07037462820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para comprovar a constituição em mora, com o protesto do título. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1332332, 07503481420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que mesmo se se considerasse tal pronunciamento “como efetiva decisão, ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Destarte, enquanto não houver algum pronunciamento com conteúdo decisório, não há que se falar em prejuízo ao agravante. Se e quando for proferido algum pronunciamento com conteúdo decisório que lhe seja desfavorável, poderá se valer do recurso cabível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: de despacho não cabe recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora